Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-34.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800377-34.2020.8.14.0110

APELANTE: JOSE BATISTA GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL DA LESÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOSÉ BATISTA GALVÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que o condenou pelos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), fixando-se a pena total de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa sustenta a insuficiência de provas, ausência de dolo e de conduta lasciva, além de negar a agressão à segunda vítima, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público, em contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando a robustez do conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das vítimas e testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente para a condenação do apelante pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal; e (ii) avaliar se a conduta do réu revela a presença de dolo necessário à configuração do ato libidinoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação da convicção do juízo penal se dá pela análise do conjunto probatório produzido em contraditório judicial, com base no princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.

No tocante ao crime de importunação sexual, restou comprovado que o apelante tocou as nádegas da vítima C.B.D., sem seu consentimento, com intuito libidinoso, fato presenciado por A.M.L.A., cuja intervenção resultou em agressão física por parte do réu.

A versão defensiva de que a intenção era apenas auxiliar a vítima a se sentar revela-se isolada e desprovida de verossimilhança, não encontrando amparo no restante do conjunto probatório.

Em relação ao crime de lesão corporal, a materialidade foi atestada por exame de corpo de delito que evidenciou lesão no rosto da vítima A.M.L.A., e a autoria foi confirmada pelos relatos firmes e coerentes da própria vítima e de testemunha presencial.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante, dissociada das demais provas, não se sustenta diante da narrativa firme das vítimas, corroboradas por testemunhas e provas técnicas, inviabilizando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui relevante valor probatório quando corroborada por testemunhos e demais elementos dos autos.

A negativa isolada do réu não tem o condão de afastar a autoria e materialidade devidamente demonstradas.

O dolo se configura pela prática consciente e voluntária de ato libidinoso sem consentimento da vítima, sendo desnecessária a confissão ou a demonstração de intenção explícita.

É inaplicável o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório revela segurança e coerência na imputação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 215-A e 129, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2457122/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2681364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0800337-28.2024.8.14.0105, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 04.08.2025; TJ-PA, Apelação Criminal 0001681-41.2020.8.14.0130, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ BATISTA GALVÃO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que o condenou pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal).

A condenação resultou na imposição de uma pena total de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e a ausência de dolo e lascívia em sua conduta. Alega que sua intenção era apenas ajudar a vítima a se sentar e nega a agressão física contra a segunda vítima, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhas. Ressalta a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual e afirma que a versão do réu se encontra isolada nos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a sentença condenatória está em conformidade com as provas produzidas e com o direito aplicado à espécie, devendo ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação do apelante pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal, bem como à presença do elemento subjetivo do tipo (dolo) em sua conduta.

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que não há diferença entre testemunha compromissada e informante.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Em relação ao Crime de Importunação Sexual, a
vítima C.B.D. narrou em juízo, de forma firme e coerente, que o apelante, em um estabelecimento comercial, passou a mão por baixo de seu vestido, tocando suas nádegas sem o seu consentimento. Relatou, ainda, que mesmo após ser repreendido, o réu repetiu o ato libidinoso, evidenciando a sua intenção de satisfazer a própria lascívia.

O depoimento da vítima A.M.L.A., que presenciou os fatos, corrobora integralmente a versão apresentada por C.B.D., confirmando que interveio para cessar a importunação e, em razão disso, foi agredida pelo apelante.

Nos crimes contra a dignidade sexual, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, conferindo alto valor probatório ao depoimento da ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL . SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pelo crime que lhe foi imputado, com base no relato da vítima, segundo o qual o acusado, em duas ocasiões, passou a mão pelo seu corpo e lhe disse frases de cunho sexual. O referido depoimento foi corroborado pelas demais provas - depoimento da mãe da agredida e fotografia .Quanto à causa de aumento do art. 226, II, do CP, o acórdão deixou claro que a genitora da ofendida era companheira do réu, hipótese que denota a relação de autoridade existente entre os envolvidos - padrasto e enteada. 2. Alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente ou afastar-lhe a aplicação do art . 226, II, do CP, na forma pretendida pela defesa, demandaria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos . 4. O acórdão recorrido, integrado pelo aresto proferido em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. 5. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AREsp: 2457122 MG 2023/0301808-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA . SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL. DOSIMETRIA . VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2.
Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a condenação
. 3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era submetida. Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação negativa da referida vetorial. 4 . Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2681364 MG 2024/0240409-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

A versão apresentada pelo réu em sede policial, de que teria apenas "ajudado a vítima a sentar", mostra-se isolada e inverossímil, desacompanhada de qualquer elemento de prova que a sustente.

A conduta do apelante, consistente em tocar as nádegas da vítima sem sua anuência, com o nítido propósito de satisfazer seu desejo sexual, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 215-A do Código Penal. O ato libidinoso restou caracterizado, não havendo que se falar em ausência de dolo.

No que tange ao Crime de Lesão Corporal,
a encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID Num. 25242602 - Pág. 9), que atestou a existência de lesão no rosto da vítima A.M.L.A.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A vítima A.M.L.A. afirmou em juízo, de forma categórica, que foi agredida pelo apelante com um tapa no rosto ao intervir em defesa de sua amiga, que estava sendo importunada sexualmente. Seu relato é corroborado pelo depoimento em juízo da testemunha C.B.D.

A negativa do réu, também neste ponto, não encontra respaldo em nenhuma outra prova dos autos, devendo ser rechaçada.

Assim, a palavra da vítima resta corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, o que são suficientes para o decreto condenatório, conforme jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL . TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Francisca Sandriele da Costa contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal, por agressão física cometida contra Sandi Maciel Soare, gestante à época dos fatos .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima, que apontou a acusada como autora das agressões, inclusive tentativa de chute em sua barriga, e descreveu o sofrimento físico resultante.

4 . O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha presencial Carlos Eduardo Souza Silva, que confirmou que a agressora iniciou o conflito físico após provocação verbal. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.

5. A contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso . O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, em harmonia com o laudo pericial e com o depoimento de testemunha presencial, constitui meio probatório idôneo à condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A desclassificação para vias de fato é incabível quando há comprovação técnica da lesão sofrida . (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO TÉCNICO . ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput, e art. 147, ambos do CP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O pedido para recorrer em liberdade não comporta análise, por ausência de interesse recursal, visto que o réu já teve tal direito assegurado, incidindo o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP. 4. A condenação encontra suporte em prova harmônica e suficiente, consubstanciada no depoimento judicial da vítima — que reiterou o conteúdo da denúncia e descreveu detalhadamente os fatos — e no laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais causadas por "taco de sinuca" . 5. A palavra da vítima, firme, coerente e desprovida de contradições, reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos materiais como o laudo pericial. 6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento pela vítima da promessa de mal injusto e grave, circunstância configurada no caso concreto . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “ 1 . A ausência de interesse recursal impede a análise de pedido já atendido em juízo de origem. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova técnica, é apta a embasar a condenação penal. 3 . O crime de ameaça se consuma com a percepção pela vítima da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016814120208140130 27965802, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante do robusto e coeso conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria
de ambos os delitos
, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A condenação do apelante encontra-se amparada em provas seguras e convincentes, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a sua absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026